Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
O exame dos autos de origem indica que a decisão agravada fora publicada em 03/09/2021 (ID 102344379). Realizada a contagem dos prazos, em dobro, na forma estabelecida pelos art. 183 do Código de Processo Civil, ter-se-ia como termo final para interposição do agravo de instrumento a data de 20/09/2021. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 22/09/2021. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.